Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716640-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE HELOU, CAMILLA HELOU APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO APELO DESERTO Trata-se de apelação interposta por Philippe Helou e Camilla Helou em face de sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 18.503,76 (ID 64154401). Os apelantes foram intimados para comprovarem o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias sob pena de deserção (ID 64498278). Esse prazo transcorreu em 09 de outubro de 2024, sem manifestação as partes (ID 64941824 e 64942522). Reconheço a deserção do recurso. Antes o exposto, não conheço da apelação, com base no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais que fixo em 1% do valor da condenação (CPC/2015 85 § 11), acrescido da quantia fixada na r. sentença. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator